Tribunal: STF
Processo: ARE 716118
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 53 E 171 PENDENTES DE JULGAMENTO. SOBRESTAMENTO DESNECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório
    1. Em 24.6.2021, foi negado seguimento aos embargos de divergência opostos pelo Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER, nos termos da seguinte ementa:
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. SALÁRIO MÍNIMO COMO PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO DE SALÁRIO-BASE. AUSENTE DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃOS PARADIGMAS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA AOS QUAIS SE NEGA SEGUIMENTO” (e-doc. 51).
    2. Publicada essa decisão no DJe de 29.6.2021, Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER opõe, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 54).
    Argumenta que “a Em. Relatora desproveu os embargos de divergência fazendários, todavia, deixou de analisar importante tese nele suscitada: a necessidade de paralisação do feito até o julgamento das ações objetivas que tratam do tema: ADPF 171/MA e ADPF 53/PI” (fl. 2, e-doc. 53).
    Pede “sejam os presentes embargos de declaração conhecidos e, no mérito, providos, a fim de se determinar o sobrestamento do feito” (fl. 5, e-doc. 53).
    3. Em contrarrazões, Denise Lutgens Rizzo e outros pedem “seja negado provimento aos embargos de declaração” (fl. 5, e-doc. 56).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à embargante quanto à omissão apontada nos embargos de declaração.
    5. Não é o caso de determinar o sobrestamento deste processo para aguardar o julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 171 e 53.
    Na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 171 não foi concedida medida liminar ou cautelar e há jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Assim, por exemplo:
    “No que tange ao requerimento de suspensão do feito, mais uma vez se registra que inexiste cautelar deferida na ADPF 171, assim, segue-se a jurisprudência dominante neste Supremo Tribunal Federal" (ARE n. 1.190.440-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.5.2017).
    Em relação à Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 53, ao julgar os embargos de declaração antes opostos, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal fez constar que “o decidido na medida cautelar na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 53 não contém o alcance pretendido” (fl. 5, e-doc. 37). Além disso, há jurisprudência sobre a matéria controvertida. Assim, por exemplo:
    “Com efeito, a decisão de origem não revela o uso do salário mínimo como ‘indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado’, cuja prática é vedada pela Súmula Vinculante nº 4. Nesse diapasão, inaplicável o pedido de sobrestamento do feito para aguardar o julgamento da ADPF 53. No ponto, não há qualquer vício apto a aclaratórios ante a veiculada necessidade de suspender-se o feito” (ARE n. 709.252-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, decisão monocrática, DJe 5.6.2018).
    Ademais, este Supremo Tribunal assentou que a existência de ação direta de inconstitucionalidade ou de arguição de descumprimento de preceito fundamental, pendente de julgamento não impede a aplicação da jurisprudência firmada sobre a matéria. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Ação direta pendente de julgamento. Sobrestamento das ações individuais sobre o mesmo tema. Não cabimento. 4. Ausência de divergência jurisprudencial. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, tendo em vista se tratar de mandado de segurança na origem” (ARE n. 1.108.815-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 24.9.2020).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MENOR SOB GUARDA. PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTE. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL QUE SE LIMITA AO PLEITO DE SOBRESTAMENTO DOS AUTOS. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DA ADI 4.878 E ADI 5.083. INVIABILIDADE. A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso, tendo em vista que o pleito do recurso se restringiu ao sobrestamento do feito. 2. Ambas as Turmas do STF já assentaram que o fato de haver ADI pendente de julgamento de mérito não obsta, automaticamente e sem fundamentação no caso concreto, o julgamento do mérito de recurso extraordinário que verse sobre matéria correlata. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (RE n. 1.295.077-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.6.2021).
    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PENDENTE DE JULGAMENTO. LEI Nº 2.042/1999 DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. SOBRESTAMENTO DO APELO EXTREMO. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. OBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. NÃO OCORRE OMISSÃO. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Firme é o entendimento desta Suprema Corte, observada a dicção do art. 1.022 do CPC, de que não são hábeis os aclaratórios à veiculação de vícios já apontados em anteriores embargos de declaração e apreciados pelo órgão julgador. 2. Os vícios – omissão, contradição ou obscuridade – suscetíveis de ataque em novos embargos de declaração são apenas os acaso surgidos na decisão ao julgamento dos aclaratórios anteriores. 3. Por se tratar, na origem, de ação civil pública, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC. 4. Imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disciplinado no art. 1.026, § 2º, do CPC, manifesto o caráter protelatório. Precedentes. 4. Embargos declaratórios não conhecidos” (RE n. 626.717-AgR-ED-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ATIVIDADE DE CORRETAGEM. PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: LEI N. 8.212/1991. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PENDENTE DE JULGAMENTO. SOBRESTAMENTO DESNECESSÁRIO. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI ATÉ DECLARAÇÃO EM CONTRÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 599.577-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2015). 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PENDENTE DE JULGAMENTO. SOBRESTAMENTO DAS AÇÕES INDIVIDUAIS SOBRE O MESMO TEMA. DESCABIMENTO. 1. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. A pendência de ação direta em que se discute a constitucionalidade de determinada lei não obriga ao sobrestamento de todos os processos sobre o tema. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 632.096-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.8.2018).
    6. O exame da petição dos embargos de declaração é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório ou corrigir erro material, mas modificar o conteúdo do julgado para fazer prevalecer a tese do embargante sobre a inaplicabilidade da multa processual.
    É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, o que não se tem na espécie.
    7. A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. O Supremo Tribunal Federal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).
    Confiram-se os seguintes julgados:
    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Multa imposta no julgamento do agravo regimental. Possibilidade. Precedentes. 1. No julgamento do recurso, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Havendo manifesta inadmissibilidade no recurso anteriormente interposto, é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 3. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.227.099-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 5.3.2020).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE. 1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 3. Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 1.212.669-AgR-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.3.2020).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. II Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. III Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.214.326-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.3.2020).
    8. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora